Tribunal: TJBA
Processo: 8022086-71.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022086-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOILSON MATOS LIMA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ITORORÓ/BA

Advogado(s)
:

I/J

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 121 §2.º, INCISOS I E IV, E 211,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1.°, INCISO I, ALÍNEA A, E §4.°, INCISO III DA LEI N.° 9.455/97, C/C ART. 244-B DA LEI N.° 8.069/90, NA FORMA DOS ARTS. 29 E69, AMBOS DO CP.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO PROPORCIONAL À NATUREZA DO DELITO E A PENA A ELE COMINADA. PROCESSO COMPLEXO, ANTE A PRESENÇA DE 07 (SETE) ACUSADOS EM SEU POLO PASSIVO. OS RÉUS ENCONTRAM-SE RECOLHIDOS EM LOCAL DIVERSO DO FORO DA CULPA, SENDO NECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS. NÃO CONSTATADA DESÍDIA DA AUTORIDADE IMPETRADA NA CONDUÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 21 E 52 DO STJ.

INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE DE PISO. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE.

O
RDEM CONHECIDA E DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8022086-71.2024.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia,, em favor de
ANDRÉ DOS SANTOS LIMA e JOILSON MATOS LIMA DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itororó-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR

a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora